Tribunal: TJMT
Processo: 1038903-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038903-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANNE SOUSA ANDRADE - CPF: 036.181.631-69 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PLANO DE SAÚDE- DEMORA EM AUTORIZAR REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA – EXAMES SOMENTE AUTORIZADOS APÓS DECISÃO JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência ajuizada por LUCIANNE SOUSA ANDRADE.

A Recorrente alega em preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que a recorrida não é beneficiária da Unimed Cuiabá, mas sim da Central Nacional Unimed.

Assevera que não existe solidariedade entre as
Unimed’s
e o simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de
intercooperação
entre as cooperativas de trabalho médico possui
constituições
e estatutos próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, inexistindo qualquer interferência de uma cooperativa com a outra.

No mérito alega que, não houve dano moral na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano passível de indenização, inclusive a recorrida não juntou aos autos prova acerca de tais aflições sofridas, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De início registro que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente não merece acolhida.

Isso porque
, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
”
(
EDcl
no
REsp
no 1.830.940/SP).

O entendimento
acima
decorre da Teoria da Aparência, a qual, na interpretação do artigo 3o do CDC, entende que é parte legítima a empresa que utiliza de marca de grande renome para comercializar seus produtos e serviços (
REsp
1.580.432).

Portanto, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar suscitada.

No
que diz respeito ao mérito, ao contestar a ação e nas razões recursais a Recorrente em momento algum discorre acerca do motivo pelo qual não autorizou os exames solicitados pela recorrida em caráter de emergência.

Por outro lado, a recorrida comprovou nos autos a necessidade de realizar os exames solicitados em caráter de urgência tendo em vista a suspeita de AVC.

Além disso, ainda que não se tratasse de urgência, não se revela plausível a demora de mais de 15 (quinze) dias para autorizar o procedimento solicitado
quando não foi demonstrado qualquer impeditivo para tanto.

Havia cobertura contratual para os exames e inexistia inadimplemento.

Logo, evidenciada a falha na prestação de serviços da recorrente, a qual gera o dever de compensar a recorrida pelos danos sofridos.

De igual modo, o valor da indenização
fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)
se
revela adequado para o caso e deve ser mantid
a
.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024